Tribunal: TJDFT
Processo: 0732713-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. AÇÃO COLETIVA No 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.

1. A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) reconheceu o direito dos servidores distritais, vinculados ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA/DF, à reposição das perdas decorrentes do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao índice de preço ao consumidor - IPC - de março, abril maio e junho/1990.

2. É possível alegar a compensação como matéria de impugnação ao cumprimento de sentença, desde que superveniente ao trânsito em julgado da sentença (CPC, art. 535, VI.

3. O pedido de compensação dos percentuais concedidos a título de perdas inflacionárias do Plano Collor I com os reajustes posteriores concedidos à categoria do agravante, pois não foram analisados na fase de conhecimento nem na execução coletiva.

4. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, decorrentes das Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos a título de reposição das perdas da inflação do Plano Collor I, sob pena de enriquecimento ilícito dos substituídos. A medida não implica ofensa à coisa julgada ante a natureza da verba.

5. Recurso conhecido e não provido.